Tribunal: CARF
Processo: 11000.725161/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA. CONFIGURAÇÃO.
O microssistema do Simples Nacional adota, para fins de exclusão de ofício, o critério da prática reiterada da infração, caracterizada pela repetição da mesma conduta ao longo de múltiplas competências, ainda que integralmente constatada em um único procedimento fiscal e independentemente de autuação anterior.
SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO MENSAL. REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Em razão da sistemática mensal de apuração do Simples Nacional, cada competência constitui unidade autônoma de verificação do cumprimento das obrigações tributárias. Demonstrada a reprodução da mesma infração em diversos meses, resta configurada a reiteração exigida pelo art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. ART. 29, § 2o, DA LC No 123/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 14.
A ausência de emissão de notas fiscais, embora configure infração e constitua elemento apto à caracterização da omissão de receitas, não autoriza, por si só, o agravamento da penalidade para o prazo de dez anos previsto no art. 29, § 2o, da LC no 123/2006, sendo indispensável a demonstração de artifício, ardil ou meio fraudulento qualificado, nos termos da Súmula CARF no 14. A reiteração da conduta e a expressividade dos valores omitidos não suprem a ausência de prova de dolo específico. Verificada relação de instrumentalidade entre a falta de emissão de documento fiscal e a omissão de receitas, aplica-se o princípio da consunção, afastando-se a duplicidade valorativa da mesma circunstância fática como fundamento para majoração sancionatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.725161/2021-69
ACÓRDÃO
1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA.
CONFIGURAÇÃO.
O microssistema do Simples Nacional adota, para fins de exclusão de ofício,
o critério da prática reiterada da infração, caracterizada pela repetição da
mesma conduta ao longo de múltiplas competências, ainda que
integralmente constatada em um único procedimento fiscal e
independentemente de autuação anterior.
SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO MENSAL. REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Em razão da sistemática mensal de apuração do Simples Nacional, cada
competência constitui unidade autônoma de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias. Demonstrada a reprodução da mesma infração
em diversos meses, resta configurada a reiteração exigida pelo art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. ART. 29, § 2o, DA LC No
123/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 14.
A ausência de emissão de notas fiscais, embora configure infração e
constitua elemento apto à caracterização da omissão de receitas, não
autoriza, por si só, o agravamento da penalidade para o prazo de dez anos
previsto no art. 29, § 2o, da LC no 123/2006, sendo indispensável a
demonstração de artifício, ardil ou meio fraudulento qualificado, nos
termos da Súmula CARF no 14. A reiteração da conduta e a expressividade
dos valores omitidos não suprem a ausência de prova de dolo específico.
Verificada relação de instrumentalidade entre a falta de emissão de
documento fiscal e a omissão de receitas, aplica-se o princípio da
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
2
consunção, afastando-se a duplicidade valorativa da mesma circunstância
fática como fundamento para majoração sancionatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lucas Issa
Halah, que votou por afastar a caracterização de reiteração de conduta, entendendo que a
exclusão não poderia impedir nova opção pelo Simples Nacional no ano subsequente.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Centro Educacional Barril ltda
contra o Acórdão no 106-024.759, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 86/2021 de exclusão do Simples Nacional.

A controvérsia tem origem em procedimento fiscal instaurado com a finalidade
específica de verificar a regularidade do cumprimento, pela interessada, de suas obrigações
principal e acessória, nos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, para fins de permanência no
regime do Simples Nacional.

O relatório fiscal aponta que a autoridade autuante, valendo-se do cruzamento
de informações provenientes do Detran/RS, do livro-caixa e das notas fiscais de serviços,
constatou expressiva discrepância entre a receita bruta declarada pela interessada no PGDAS e
aquela efetivamente auferida, conforme registrados no sistema GID-GFC.

Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
3
A autoridade fiscal apontou, em síntese, três infrações distintas:


Omissão de receita: Verificada em 32 dos 36 meses abrangidos pela
fiscalização. A diferença entre a receita declarada e a efetivamente apurada
alcançou 65,16% em 2017, 20,48% em 2018 e 4,58% em 2019;


Falta de emissão de nota fiscal: A interessada teria prestado serviços sem
documentá-los fiscalmente, sendo identificados aproximadamente 903 RENACHs
encerrados sem a emissão da correspondente nota fiscal;


Emprego de meio fraudulento: A fiscalização entendeu que a repetição das
omissões e a ausência de documentos fiscais evidenciariam a utilização de
expediente doloso para ocultar receitas e manter a Administração Tributária em
erro, hipótese enquadrada no art. 29, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006.

Após ser cientificada do ato de exclusão, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade. Em preliminar, arguiu a nulidade do ato por alegada ofensa ao art. 142 do
CTN, ao fundamento de que a fiscalização não teria exposto, de forma clara e suficiente, as razões
de fato e de direito que embasariam sua exclusão do Simples Nacional.

No mérito, a Recorrente sustentou, em síntese:

i) Que as informações constantes do sistema GID-GFC possuem natureza
meramente estatística e operacional, razão pela qual não seriam aptas a
demonstrar o faturamento efetivamente auferido, especialmente em razão do
regime de prestação de serviços delegados a que se sujeita;

ii) Que haveria descompasso temporal entre a contratação do serviço, momento
em que ocorreria o fato gerador financeiro, e a efetiva prestação do serviço
registrada no sistema, podendo o processo de habilitação estender-se por até
dois anos, o que inviabilizaria a correlação imediata entre os registros do GID-GFC
e a receita do respectivo mês;

iii) Que os valores repassados pelo Detran/RS, por serem líquidos da retenção de
5%, não corresponderiam à receita bruta mensal da empresa, não podendo, por
isso, servir como parâmetro adequado para a apuração do faturamento efetivo.

A Delegacia de Julgamento com sede em Belo Horizonte rejeitou as teses
deduzidas pela Recorrente e manteve o ato de exclusão do Simples Nacional:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 2017, 2018 e 2019
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL
Exclui-se do Simples Nacional a pessoa jurídica que praticar reiteradamente a
omissão de receitas nas declarações pertinentes ao Simples Nacional - PGDAS e a
não emissão de notas fiscais dos serviços prestados, o que configura uso de meio
fraudulento com o intuito de suprimir pagamento de tributo, induzindo a
fiscalização ao erro. Manifestação de Inconformidade Improcedente.Sem Crédito
em Litígio
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
4

O acórdão recorrido destacou que os registros constantes do sistema do
Detran/RS não decorrem de informação produzida unilateralmente pela fiscalização. Ao contrário,
são lançados pela própria interessada à medida que os serviços são prestados aos candidatos,
especialmente quando realizadas as aulas práticas e teóricas.

Por essa razão, o órgão julgador entendeu que tais dados possuem aptidão para
demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Observou, ainda, que a defesa não apresentou
documentos capazes de contrariar esses registros, limitando-se a negar, de forma genérica, a
validade das informações utilizadas pela fiscalização.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os argumentos anteriores,
enfatizando as peculiaridades do setor de Centros de Formação de Condutores. Alega que o
acórdão de piso ignorou aspectos técnicos como a concessão de descontos, a migração de alunos
entre CFCs e a atualização anual da tabela de valores do Detran/RS, fatores que tornariam a “regra
de três” aplicada pelo fisco um método ilegal de presunção de receita.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do prazo de exclusão de 10 para 3 anos,
argumentando a inexistência de prova de dolo ou fraude, citando precedentes desta própria
administração em casos análogos.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da omissão de receitas:

A Recorrente sustenta, como tese principal para a anulação do Ato Declaratório
Executivo (ADE), que as informações extraídas do sistema GID-GFC do Detran/RS possuem caráter
estritamente estatístico, prestando-se apenas ao controle de etapas do processo de habilitação.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
5

Argumenta que a presunção fiscal de omissão de receitas seria inválida por
ignorar peculiaridades do setor, tais como: i) o descompasso temporal entre a contratação
(momento do faturamento financeiro) e a efetiva realização das aulas a concessão de descontos e
bonificações aos alunos; ii) a devolução de valores por troca de CFC; e iii) a defasagem gerada
pelas atualizações anuais das tabelas do órgão de trânsito.

Não assiste razão à recorrente ao sustentar que os dados fornecidos pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS) seriam imprestáveis à
mensuração de suas receitas, sob o argumento de que refletiriam apenas o registro das etapas dos
processos de habilitação instaurados perante os CFC’s.

A omissão de receitas dificilmente se revela por prova direta, pois é pouco
plausível que a contribuinte produza ou preserve documento que explicite a ocultação deliberada
do faturamento. Por essa razão, a matéria é tradicionalmente demonstrada por meio de
presunções e de conjunto convergente de indícios, extraídos de fatos objetivos e comprovados,
aptos a evidenciar incompatibilidade entre a atividade econômica desenvolvida e a receita
declarada.

No caso concreto, a fiscalização não se valeu de mera conjectura. Partiu de dado
concreto, objetivo e incontroverso: os valores correspondentes aos 5% do repasse efetuado pela
Recorrente ao Detran/RS em razão dos serviços próprios prestados:

Anexo VIII – Portaria DETRAN/RS n.o 181/2016
Art. 2o Dos valores recebidos de todas as horas-aula teóricas e práticas de direção
veicular, ministradas e cobradas do candidato/condutor, o CFC repassará ao
DETRAN/RS o valor correspondente a 5% (cinco por cento).

Parágrafo único. O repasse será realizado na forma de retenção do valor na
remuneração mensal do CFCs.

Se o repasse representa exatamente 5% da receita bruta do serviço, então o
valor integral da operação corresponde, necessariamente, a vinte vezes o montante retido. Trata-
se de consequência lógica e matemática inevitável, que independe de qualquer juízo estimativo
subjetivo.

A partir desse parâmetro, a fiscalização reconstruiu a receita efetivamente
auferida e demonstrou sua incompatibilidade com os valores declarados no PGDAS. A construção,
portanto, não é arbitrária: resulta de inferência objetiva extraída de fato comprovado e não
infirmado pela recorrente.

A cadeia lógica da apuração pode ser assim sintetizada:
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
6


O CFC efetua repasse de 5% ao DETRAN/RS;

Esse repasse somente existe se houver receita decorrente de serviço próprio
efetivamente prestado;

O valor do repasse não foi impugnado pela recorrente;

Logo, o valor-base sobre o qual o repasse foi calculado é incontroverso;

Se o PGDAS-D não reflete essa mesma base econômica, resta caracterizada a
omissão de receitas.

Torno a ressaltar que a apuração fiscal não se funda em mera suposição ou em
estimativa abstrata. Ao contrário, apoia-se em fato financeiro efetivamente ocorrido e
objetivamente comprovável: o repasse efetuado pela recorrente ao Detran/RS, correspondente
aos 5% devidos em razão dos serviços próprios por ela prestados.

Esse dado é relevante porque o repasse tem por base a própria receita
operacional da recorrente. Assim, a partir de valor efetivamente repassado e objetivamente
verificável, a fiscalização pôde identificar, mediante simples operação aritmética, a receita bruta
correspondente aos serviços prestados.

Ainda que a prestação da aula tenha ocorrido em momento distinto da
contratação, o valor repassado ao Departamento Estadual de Trânsito pressupõe,
necessariamente, a existência de serviço próprio já prestado, remunerado e economicamente
quantificado.

É exatamente por essa razão que o próprio órgão estadual reconhece que tais
informações, consideradas em perspectiva anual, podem ser utilizadas como base de faturamento
médio ou mínimo dos CFC’s.

É possível que, em situações pontuais, a contratação do serviço, a emissão da
nota fiscal e a efetiva realização das aulas não ocorram no mesmo mês. Todavia, tais defasagens
temporais tendem a se compensar ao longo do próprio exercício, sobretudo quando a análise
considera processos de habilitação iniciados e concluídos dentro do mesmo ano-calendário.

Por essa razão, eventual desencontro entre meses específicos perde relevância
quando a comparação é realizada em base anual, não sendo apto, por si só, a justificar a
expressiva divergência entre a receita declarada e o volume de serviços efetivamente prestados.

Além do mais, a própria contribuinte assinalou no PGDAS a opção pelo regime de
competência. Sob essa sistemática, a receita deve ser reconhecida no período em que o serviço é
efetivamente prestado, independentemente da data da contratação ou do recebimento
financeiro.

Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
7
Assim, o critério temporal adotado pela fiscalização, fundado na data da
realização das aulas, exames e demais etapas do processo de habilitação, mostra-se plenamente
compatível com o regime de apuração escolhido pela própria recorrente, esvaziando a alegação de
que eventual divergência decorreria exclusivamente de desencontro entre a contratação do
serviço e sua posterior execução.

Essa foi, precisamente, a racionalidade adotada pela fiscalização (e-fl. 2.637):

Ou seja, é o contribuinte quem informa ao Detran/RS, através do sistema GID -
GFC, sobre os serviços efetivamente prestados. Além disto, como o regime de
apuração escolhido pelo contribuinte, constante nos PGDAS-D (2017 a 2019), é o
regime de competência, a receita bruta mensal constante nos PGDAS-D deve
refletir a efetiva prestação dos serviços naquele mês. Desta forma, a quantidade
de serviços efetivamente prestados, lançados pelo contribuinte através do
sistema GID - GFC e informados pelo Detran/RS (fls. 198/205), deve refletir a
receita bruta do contribuinte.

A fiscalização restringiu sua apuração aos RENACHs abertos e concluídos dentro
do próprio exercício, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Com isso, afastou-se, a possibilidade de
distorções decorrentes de eventual contratação em exercício anterior ou de conclusão do serviço
em exercício posterior, circunstância que enfraquece substancialmente a alegação de mero
desencontro temporal entre a prestação dos serviços e o reconhecimento da receita.

Também não procede a alegação de que a divergência decorreria do reajuste
anual dos valores promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. É
certo que, em tese, poderia haver diferença entre o valor vigente na data da contratação e aquele
constante do sistema na data da prestação da aula. Todavia, essa circunstância é irrelevante no
caso concreto.

Isso porque a apuração da omissão de receitas não foi construída a partir de
valores estimativos de aulas constantes do sistema GID-GFC, mas com base no montante
efetivamente repassado ao DETRAN/RS. Cuida-se, portanto, de dado financeiro real, extraído de
operação economicamente consumada, correspondente ao valor efetivamente pago pelo
condutor ao Centro de Formação.

A expressiva diferença tampouco pode ser atribuída a supostos cancelamentos,
devoluções ou descontos. Isso porque nenhuma das 2.062 notas fiscais acostadas aos autos
consigna abatimento, estorno, cancelamento ou qualquer outra circunstância apta a reduzir a
receita bruta correspondente aos serviços prestados.

Há, ainda, elemento probatório de particular densidade que dissipa qualquer
tentativa de reconduzir a controvérsia a mero desencontro metodológico ou temporal.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
8

A fiscalização demonstrou que aproximadamente 903 processos de habilitação
(RENACHs) encerrados no período fiscalizado não possuem a correspondente nota fiscal de
serviços. E, diante desse dado, a recorrente não apresentou justificativa específica, tampouco
produziu prova documental apta a explicar, caso a caso, a ausência dos documentos fiscais.

Esse elemento modifica qualitativamente o quadro probatório. A omissão de
receitas já se mostrava suficientemente demonstrada pela discrepância entre os valores
efetivamente repassados ao DETRAN/RS, e aqueles informados pela recorrente.

Entretanto, a constatação de que centenas de processos concluídos não
possuem a correspondente nota fiscal faz com que a irregularidade deixe de ser percebida apenas
por inferência decorrente de cruzamentos e cálculos. A omissão, aqui, adquire manifestação
concreta, visível e documentalmente verificável.

Esse quadro confere materialidade inequívoca à ocultação das receitas e
robustece, de forma decisiva, a conclusão alcançada pela fiscalização.

Portanto, como a Recorrente não apresentou prova suficiente para explicar a
significativa diferença entre a receita declarada no PGDAS e os valores correspondentes aos
serviços efetivamente prestados e registrados no Detran/RS, a conclusão da fiscalização quanto à
existência de omissão de receitas mostra-se correta e devidamente fundamentada.

Da exclusão do regime e da vedação de nova adesão ao Simples Nacional:

Em continuidade ao exame do recurso, observo que a recorrente apresenta
argumento subsidiário. Sustenta que a fiscalização não indicou, de forma clara, qual teria sido o
meio ardiloso ou fraudulento utilizado para enganar a autoridade fiscal e reduzir o tributo devido.

Com base nisso, afirma que não haveria elementos suficientes para caracterizar
fraude. Segundo a recorrente, a conduta descrita nos autos poderia, quando muito, configurar
mera irregularidade declaratória, mas não justificaria a aplicação da penalidade mais gravosa,
consistente na proibição de nova opção pelo Simples Nacional por dez anos.

Antes de examinar a subsunção da conduta à hipótese normativa de exclusão de
ofício do Simples Nacional, entendo necessário delimitar o conteúdo jurídico da sanção aplicada. A
controvérsia exige distinguir institutos que, embora semanticamente próximos, submetem-se a
regimes jurídicos distintos e produzem consequências igualmente diversas.

Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
9
Refiro-me, de um lado, à “prática reiterada” de infração prevista na legislação do
Simples Nacional e, de outro, à noção de “reincidência” típica do direito sancionador de matriz
penal. Tal distinção assume relevo porque a Administração Tributária somente pode impor
sanções nos estritos limites da hipótese legalmente prevista.

Para fins de exclusão do Simples Nacional, o legislador não condicionou a
aplicação da medida à caracterização de reincidência, instituto que pressupõe a existência de
infração anterior definitivamente apurada, seguida da prática de nova conduta ilícita posterior:

Resolução CGSN no 140/18:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:

IV - A partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará
impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
29, incisos II a XII e § 1o)

d) Ter a empresa incorrido em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006;

j) se for constatado que a empresa, de forma reiterada, não emite documento
fiscal de venda ou prestação de serviço, observado o disposto nos arts. 59 a 61 e
ressalvadas as prerrogativas do MEI nos termos da alínea "a" do inciso II do art.
106;

§ 2o O prazo a que se refere o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 2o)

§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas “d”, “j” e “k”
do inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)

I - A ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento, em um ou mais procedimentos
fiscais; ou

II - A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

A resolução não criou nova hipótese de exclusão nem estabeleceu requisitos
distintos daqueles previstos em lei. Sua função foi apenas reproduzir, em âmbito infralegal, a
disciplina já contida no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006:

Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
10
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

V - Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:

I - A ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II - A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

O microssistema do Simples Nacional adotou, para fins de exclusão do regime, o
critério da prática reiterada, o qual se perfaz pela repetição habitual da conduta infracional ao
longo do tempo, ainda que integralmente constatada no âmbito de um único procedimento fiscal
e independentemente da existência de autuação anterior.

Considerando que a sistemática do Simples Nacional é de apuração mensal, cada
competência constitui unidade autônoma de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias. Desse modo, comprovado que a mesma infração se repetiu em 2 (dois) ou mais
períodos de apuração, dentro do intervalo de 5 (cinco) anos-calendário, resta caracterizada a
prática reiterada exigida pela norma de regência.

O texto normativo prevê ainda que a exclusão de ofício da microempresa ou
empresa de pequeno porte produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a infração
quando constatada prática reiterada de infração ao disposto na LC no 123/2006. Como
consequência jurídica, a pessoa jurídica ficará impedida de realizar nova opção pelo regime
simplificado pelo prazo de três anos-calendário subsequentes.

Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
11
A lógica do Simples Nacional é fundada em uma relação de confiança. O
contribuinte recebe tratamento favorecido, com menor carga tributária e obrigações
simplificadas, porque se presume que cumprirá corretamente as regras do regime.

Por isso, quando o contribuinte utiliza o Simples Nacional para ocultar receitas
ou praticar fraude, não há apenas uma infração tributária comum. Há quebra da confiança que
justifica a própria existência do tratamento diferenciado, o que torna legítima sua exclusão do
regime.

A finalidade da sanção não é apenas reprimir o ilícito individualmente
considerado, mas preservar a integridade do próprio regime simplificado, impedindo que ele seja
utilizado como instrumento de ocultação de receitas ou de redução artificial da carga tributária.

Esse é o motivo pelo qual a legislação prevê o agravamento da penalidade para o
prazo de dez anos quando verificada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento apto a induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.

No caso concreto, a fiscalização sustenta que a ausência de emissão de nota
fiscal não configura mero descumprimento de obrigação acessória, mas mecanismo de ocultação
da própria ocorrência do fato gerador, ao impedir a exteriorização formal das prestações de
serviços realizadas. Argumenta, nesse sentido, que a falta de documentação criaria aparência de
inexistência da operação e, por consequência, da obrigação tributária correspondente.

De fato, os elementos constantes dos autos evidenciam relevante divergência
entre a receita efetivamente auferida e aquela declarada, com omissões verificadas ao longo de
diversas competências. A repetição da conduta, associada à ausência de emissão de documentos
fiscais e à inconsistência das informações prestadas no PGDAS, afasta a hipótese de erro
meramente episódico ou falha isolada de escrituração.

Todavia, a despeito da materialidade da infração e da sua reiteração, tais
circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar a utilização de artifício,
ardil ou meio fraudulento nos termos exigidos pela legislação de regência para o agravamento da
penalidade.

A orientação consolidada no âmbito deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF
no 14, é firme no sentido de que a simples omissão de receitas - ainda que reiterada e relevante -
não autoriza a qualificação da conduta sem a demonstração de elemento subjetivo específico,
consistente em fraude estruturada ou expediente doloso voltado a induzir a fiscalização em erro.

Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
12
No presente caso, não se identifica, a partir do conjunto probatório, a existência
de mecanismos adicionais de dissimulação, manipulação de registros ou interposição de
expedientes artificiais que revelem atuação dolosa qualificada.

O que se verifica, em essência, é a omissão de receitas decorrente da não
emissão de documentos fiscais e da correspondente subdeclaração, conduta que, embora grave e
apta a justificar a exigência tributária e a aplicação das penalidades ordinárias, não se equipara,
sob o prisma jurídico, à fraude qualificada exigida para a incidência do art. 29, § 2o, da LC no
123/2006.

Acrescente-se, ainda, que a ausência de emissão de nota fiscal, embora constitua
infração autônoma em tese, revela-se, no caso concreto, como meio necessário à consecução do
resultado mais amplo de omissão de receitas, não ostentando autonomia suficiente para justificar
tratamento sancionatório agravado. Trata-se de típica relação de instrumentalidade, em que a
infração acessória se exaure no ilícito material principal, atraindo a incidência do princípio da
consunção.

Assim, admitir que esse mesmo comportamento — consistente na não emissão
de documentos fiscais — sirva simultaneamente como fundamento para caracterizar a omissão e,
adicionalmente, como elemento qualificante para agravar a penalidade implicaria indevida
duplicidade valorativa da mesma circunstância fática.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada deste Conselho, deve ser
afastado o agravamento da penalidade, reduzindo-se a vedação ao prazo ordinário de 3 (três)
anos, diante da ausência de comprovação de ardil ou meio fraudulento qualificado, bem como da
incidência do princípio da consunção.

A infração encontra-se, portanto, devidamente caracterizada em seus aspectos
fáticos e jurídicos, inexistindo dúvida relevante quanto à ocorrência de omissão de receitas, razão
pela qual não há espaço para a aplicação do art. 112 do CTN, impondo-se a manutenção da
exigência, com o afastamento apenas do agravamento sancionatório.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, porquanto
presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reduzir a vedação à nova adesão ao regime simplificado ao prazo de 3 (três) anos, ante a ausência
de comprovação de meio fraudulento qualificado.

Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.531 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725161/2021-69
13
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2825
DF CARF MF
Original